Tribunal: TJSP
Processo: 1003153-46.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. Sentença de procedência. Recurso da requerida. Contrarrazões. Impugnação à gratuidade deferida a apelante. Descabimento. Mérito. Partes que firmaram acordo estipulando sobre a partilha dos bens após o divórcio, estabelecendo que os custos mensais relativos ao financiamento imobiliário do imóvel do casal, assim como o IPTU, condomínio e energia elétrica seriam pagos pelo

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. Sentença de procedência. Recurso da requerida. Contrarrazões. Impugnação à gratuidade deferida a apelante. Descabimento. Mérito. Partes que firmaram acordo estipulando sobre a partilha dos bens após o divórcio, estabelecendo que os custos mensais relativos ao financiamento imobiliário do imóvel do casal, assim como o IPTU, condomínio e energia elétrica seriam pagos pelo requerente até a data da venda do imóvel, ocasião em que seria descontado o percentual de 50% das referidas despesas do valor que a requerida receberia, relativo à sua cota parte. Requerida que se recusou a arcar com a sua cota-parte. Alegação de vício de consentimento. Descabimento. Ausência de provas de que a requerida não possuísse plena capacidade cognitiva à época dos fatos. Apelante que não demonstrou que o requerente permaneceu na posse exclusiva do imóvel. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.